Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.M.D.S.D., em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA-ME. O pedido liminar foi indeferido (ID 55267653). Consoante destacado pela Procuradoria de Justiça, o prazo para matrícula do agravante expirou há cerca de 3 semanas, de sorte que não é mais possível a inscrição no curso superior (ID 56429164). Assim, em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. Após, tornem encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 30 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411